Tribunal: TJPA
Processo: 0012898-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012898-78.2019.8.14.0401

APELANTE: SILVIO FEITOSA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
A pena base restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, visto que o magistrado valorou como negativa as circunstâncias do crime, tendo em vista que o apelante agiu se utilizando de uma faca, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido por lei.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Procedência.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. Dessa forma, compenso o
quantum
entre a atenuante da menoridade, bem como a agravante da reincidência, restando a reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, estabelecida na primeira fase.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Inocorrência.
O momento consumativo deste crime, é quando a
res furtiva
é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

SILVIO FEITOSA DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 24/06/2019, por volta das 09h e 30min, a vítima Edson Ferreira Lopes Filho, estava fazendo entregas de contas de energia na Passagem Natal, Bairro do Barreiro, quando foi abordado pelo ora denunciado, o qual, portando uma faca, anunciou assalto, subtraindo a motocicleta e mochila da vítima, que por sua vez, acionou a policia que passava próximo ao local, que saíram em perseguição, sendo capturado minutos depois.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Silvio Feitosa de Souza, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, alegando serem igualmente preponderantes e ainda, que seja reconhecida a causa de diminuição presente no artigo 14, parágrafo único, do CP, na fração máxima de 2/3, desclassificando o crime de roubo consumado, para modalidade tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja procedida a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, alegando serem igualmente preponderantes e ainda, que seja reconhecida a causa de diminuição presente no artigo 14, parágrafo único, do CP, na fração máxima de 2/3, desclassificando o crime de roubo consumado, para modalidade tentada.

A pena base restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, visto que o magistrado valorou como negativa as circunstâncias do crime, tendo em vista que o apelante agiu se utilizando de uma faca, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido por lei.

Por outro lado, entendo que o pleito referente a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, merece acolhimento, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, julgou nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ). 2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. 3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 653.557/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Este Tribunal, também já se manifestou nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.
2. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585. De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2021.01555152-59, 218.616, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ALTERAÇÃO EX OFÍCIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO EX OFICIO DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). 2) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO NA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA 3) 2ª FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. 4) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. 1) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada; 2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a circunstância do crime ser mantida como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ, devendo ser mantidos os parâmetros da pena restritiva de liberdade e a multa, pois atendem a proporcionalidade e razoabilidade;
3) O Colendo STJ, após o julgamento perante a Terceira Seção, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". In casu, tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. 4) Sendo réu reincidente, a fixação do regime de cumprimento de pena fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, b do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena e manutenção do regime de cumprimento de pena, afastando ex oficio a majorante de arma branca.

(2020.02529964-28, 215.502, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Dessa forma, compenso o
quantum
entre a atenuante da menoridade, bem como a agravante da reincidência, restando a reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, estabelecida na primeira fase.

Na terceira fase, o apelante pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição referente a tentativa, no entanto, entendo não merecer acolhimento, visto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, tornando, assim, o delito consumado, ainda que não tenha tido a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
consoante Súmula 582, do STJ.

Colaciono julgado no sentido de que o momento consumativo deste crime, é quanto a
res furtiva
é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO MP. RECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. PROVIMENTO. 1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é a inversão da posse do bem, mesmo que não seja pacífica, e por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(2019.02291219-64, 204.954, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-10)

Portanto, a pena definitivamente aplicada é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para compensar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, reduzindo assim, a pena aplicada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 14/06/2022